Tribunal: CARF
Processo: 13857.000174/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13857.000174/2006-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.265 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
FERNANDO MARQUES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO.
O pagamento ocorrido após a comunicação da decisão desfavorável de
primeira instância implica a extinção do crédito tributário e, por conseguinte,
do litígio administrativo em razão da ausência de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima
identificado onde se apurou Multa por Atraso na Entrega da Declaração relativa ao ano
calendário 2001 (e-fls. 04).
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 75/81):
Emitido o lançamento em 24/04/06, o contribuinte apresentou, em 02/05/06, a
impugnação de fl. 01 , alegando, em síntese, que não haveria imposto no Brasil.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 10a Turma da DRJ/SPOII em decisão
assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000174/2006-47
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.000174/2006-47

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2001
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE SAÍDA
DEFINITIVA DO PAÍS.
O atraso na entrega da declaração de saída definitiva do Brasil enseja a aplicação de
multa.
Multa - Fundamentação Legal do Lançamento – A falta da apresentação da declaração
no prazo sujeita o infrator a multa prevista no art. 88 da Lei n° 8.981/95.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/06/2009 (e-fls. 91), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 15/07/2009 (e-fls. 93/107) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Questiona a legislação de regência quanto à entrega da Declaração de Saída
Definitiva de forma imediata, sendo reportados os rendimentos percebidos de 1° de janeiro até a
data em que for requerida a Certidão Negativa de Débitos. Entende que, havendo omissão legal
quanto ao prazo certo, objetivo e razoável determinado para a entrega da Declaração de Saída
Definitiva, não cabe à Receita Federal corrigir esta negligência através de lançamentos pautados
em entendimentos contrários à boa-fé do contribuinte.
- Alega que em uma eventual tentativa de cumprir com a determinação da entrega
imediata da Declaração de Saída do País, o contribuinte estaria mais suscetível a erros ou
ausência de informações relevantes, cujo impacto negativo poderia ser mais prejudicial que um
mero atraso no cumprimento de uma obrigação acessória que em nenhum momento trouxe
prejuízos aos cofres públicos.
- Expõe que a partir da IN RFB n° 897 de 29 de dezembro de 2008, que alterou a
IN SRF n° 208 de 27 de setembro de 2002, os contribuintes que deixam o país têm,
reconhecidamente pela legislação, um prazo claramente definido de 30 dias (no mínimo) para
cumprir a obrigação acessória de entrega da Declaração de Saída Definitiva do País.
- Defende que o lançamento do crédito tributário não deveria, sequer, ser
cogitado, tendo em vista o art. 138 do Código Tributário Nacional. Alega que a entrega da
declaração ocorreu em momento hábil para a validação da denúncia espontânea, posto que não
houve envio de qualquer notificação inaugural para o procedimento administrativo.
- Aduz que, no caso da impossibilidade dos argumentos supracitados serem
considerados procedentes, deve-se atentar à Lei no 11.941 de 2009.
- Subsidiariamente, requer seja alterada a base de cálculo para a cobrança da
penalidade imposta seguindo a jurisprudência do Egrégio Conselho de Contribuintes que entende
ser incabível a cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração utilizando como base de
cálculo o imposto devido constante da declaração.
- Requer, por fim, a posterior juntada de documentos.
Após o Recurso Voluntário, o interessado apresentou petição informando que
pagou o débito cobrado no presente processo para se beneficiar da Lei no 11.941/2009 e juntou
aos autos DARF de código de receita 5320 no valor de R$ 5.080,74 recolhido em 23/11/2009 (e-
fls. 144, 147).
O julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em Diligência através da
Resolução no 2002-000.127 para que a Unidade de Origem informasse se o crédito tributário
objeto do lançamento foi pago ou incluído em parcelamento pelo contribuinte (e-fls. 151/153).
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.000174/2006-47

Em resposta, a Receita Federal elaborou Relatório de Diligência apontando o recolhimento do
débito controlado pelo presente processo (e-fls. 160).
Cientificado do resultado da Diligência (e-fls. 162), o interessado apresentou
manifestação requerendo o julgamento do Recurso (e-fls. 165/166).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir, não deve ser
conhecido.
Extrai-se do Relatório de Diligência emitido pela Receita Federal que o
contribuinte efetuou o recolhimento do débito controlado pelo presente processo conforme Lei no
11.941/09 (e-fls. 160).
De acordo com o art. 156, I, do Código Tributário Nacional, o pagamento consiste
em uma das modalidades de extinção do crédito tributário, sendo, portanto, incompatível com a
discussão administrativa no que tange ao mérito do lançamento fiscal.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]
Em outras palavras, o pagamento configura fato impeditivo à interposição do
Recurso Voluntário pelo contribuinte, uma vez que a fase litigiosa é inerente à existência de um
crédito tributário contestado.
Assim, tendo sido feita a opção pelo pagamento do crédito, com sua consequente
extinção, torna-se incabível qualquer manifestação deste Colegiado quanto às questões
suscitadas pelo recorrente.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital